Tribunal: TJPA
Processo: 0017688-61.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017688-61.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: AUTO ESCOLA PAULISTA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO DESERTA.

RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO NÃO JUNTADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO E RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. NÃO ATENDIDA. ALEGAÇÃO DE MERO FORMALISMO

NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0017688-61.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM

EM APELAÇÃO

AGRAVANTE

:
BANCO VOLKSWAGEN S.A (Advs. FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR OAB/PE 23289-A

e
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA FRANCISCO ALVES ROSA OAB/PA 17023-A)

AGRAVADO :
AUTO ESCOLA PAULISTA LTDA (Adv.
ARIADNE OLIVEIRA MOTA DURANS OAB/PA

17570-A

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO VOLKSWAGEM S.A, contra decisão monocrática que julgou a apelação deserta.

Insurge-se o agravante, contra o julgado que não conheceu da apelação por deserção, sob o fundamento de o preparo foi incompleto, ante a não juntada do relatório de contas do processo., em observância ao disposto nos art. 9º, §1º e art.

e 10º da Lei Estadual n.º 8.328/2015 e

art. 1.007, §4º do CPC.

Inicialmente, aponta

que a decisão merece reparos, sustentando que o fundamento

adotado na decisão agravada, não se aplica à hipótese, uma vez que o preparo estaria devidamente comprovado

pela juntada do boleto e do comprovante de pagamento (PJe 1267506 pág. 10 e 11), e que a exigência do relatório de contas do processo seria “puro formalismo”. De modo que a intimação para recolhimento das custas em dobro não teria fundamento.

Pelas razões expendidas, pugna o agravante pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais (PJe ID 12679868 )

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por BANCO WOLKSWAGEN S.A, contra r. decisão monocrática (PJe ID 3377528),

que não conheceu do recurso de apelação, por ser deserto.

Cinge-se a controvérsia no não conhecimento da apelação por deserção, pelo

decisum agravado.

Defende o agravante (PJe ID 12271901),

que a ausência do relatório de contas, não implica em prejuízo para o conhecimento e análise do recurso, já que o boleto e o comprovante de pagamento seriam suficientes para comprovar o recolhimento do preparo recursal, e que a exigência para a sua apresentação seria mero formalismo .

Pois bem,

As normas que disciplinam o recolhimento do preparo recursal, tem por finalidade assegurar o devido processo legal para as partes., já que o não recolhimento do preparo nos termos legais configura vício formal, inviabilizando o regular processamento do recurso.

Desta forma, a exigência de comprovação do preparo legal, nos moldes determinados pela lei, não se trata de mero

formalismo, mesmo porque foi oportunizado ao apelante, ora agravante , a complementação do preparo em dobro (PJe ID

2946268), no entanto, o recorrente não apresentou manifestação no sentido de cumprir a determinação ou justificar porque não teria realizado o preparo na forma determinada no

art. 9º, §1º e art.

e 10º da Lei Estadual n.º 8.328/2015 e

art. 1.007, §4º do CPC.

Na hipótese, o agravante, não traz no bojo de suas razões , argumentos capazes de demonstrar o excesso de formalismo alegado., de modo que os fundamentos da decisão agravada não foram especificamente contrapostos.

A matéria em exame já foi suficientemente enfrentada, no

âmbito da decisão agravada. Sendo que, os fundamentos adotados estão em consonância com farta jurisprudência

desta Egrégia Corte, acerca do tema.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DESPACHO PARA SANAR O VÍCIO E EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS RECURSAIS. NOVO DESCUMPRIMENTO.
RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NÃO COLACIONADO AOS AUTOS.
DESERÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800818-26.2020.8.14.0074 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/09/2023 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEIXOU DE CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO INADMISSÍVEL.
NO CASO EM TELA, APESAR DE TER SIDO DADA OPORTUNIDADE AO APELANTE PARA DEMONSTRAR O PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL, NÃO HOUVE A APRESENTAÇÃO DO RELATORIO DE CONTA DO PROCESSO. EXIGÊNCIA DO ART. 9º, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº. 8.328/15 -
REGIMENTO DE CUSTAS DO TJ/PA. DECISÃO MONOCRÁTICA DEVE SER MANTIDA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.

I -
Verifica-se que, no caso em tela, houve a oportunidade para que o apelante, ora agravante, demonstrasse o pagamento do preparo, conforme despacho de id n. 3025181 - Pág. 1, seguindo a normativa do art. 932, §1º do CPC/15, tendo em vista a ausência de tal requisito de admissibilidade quando da interposição do recurso de apelação. Porém, o apelante deixou de cumprir o ato em sua integralidade, uma vez que deixou de apresentar o relatório de conta do processo, sendo tal documento indispensável conforme a regra do art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328/15
- Regimento de Custas do TJ/PA.

II - Sabe-se que é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal, e tal comprovação
se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
.

III - Desse modo,
incabível a modificação da decisão monocrática, objeto do presente recurso,
a qual deixou de conhecer do recurso de apelação
, uma vez que fora dada a oportunidade para o recorrente suprir a falta do preparo recursal
, mas este deixou de cumprir integralmente a diligência.

IV – Recurso conhecido e DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026797-70.2010.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/06/2021

Nesse contexto, em razão da parte apelante, ora agravante, não ter apresentado elementos novos, capazes de infirmar o decisum agravado., não vislumbro motivo para a sua reforma, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Pelo exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe
provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/01/2024